Tribunal: TCU
Processo: 036.751/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1134/2021-TCU-Plenário Trata-se de auditoria operacional com objetivo de analisar a eficiência do processo de decisão da retomada das obras da Usina Termonuclear (UTN) de Angra 3, ocorrido em 2018, para dar transparência às motivações e às discussões do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), do Ministério de Minas e Energia (MME) e dos demais atores do setor elétrico, bem como propor ações que eliminem as causas ou mitiguem os efeitos dos riscos relacionados à conclusão do empreendimento. Considerando que, neste momento processual, apreciam-se dois pedidos de reexame, o primeiro interposto pela Eletrobrás Termonuclear S.A. (peça 168), contra subitens 9.2, 9.2.4, 9.2.4.1 e 9.2.6 do Acórdão 208/2020-TCU-Plenário (peça 125), com redação alterada pelos Acórdão 4529/2020-TCU-Plenário (peça 180) e 485/2021-TCU-Plenário (peça 222); e o segundo pela Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (Ministério da Economia) (peça 208), contra subitem 9.7 do Acórdão 208/2020-TCU-Plenário , com redação alterada pelas mencionadas deliberações; Considerando que o pedido de reexame interposto pela Eletrobrás Termonuclear S.A. é tempestivo e que essa empresa possui legitimidade para recorrer; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (Serur) (peças 233, 235 e 236), pelo conhecimento do pedido de reexame interposto por Eletrobrás Termonuclear S.A., suspendendo-se os efeitos dos subitens 9.2, 9.2.4, 9.2.4.1 e 9.2.6 do Acórdão 208/2020-TCU-Plenário (peça 125), com redação alterada pelos Acórdão 4529/2020-TCU-Plenário (peça 180) e 485/2021-TCU-Plenário (peça 222), nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento ingressou com "Nota Informativa", denominação não adequada para recursos em processos de fiscalização; Considerando que a referida peça foi examinada com base nos requisitos estabelecidos para o pedido de reexame, cabível nestes autos, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992; Considerando o subitem 9.7 do Acórdão 208/2020-TCU-Plenário recomendou ao Conselho Nacional de Política Energética, ao Ministério de Minas e Energia e ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos que realizem consulta à sociedade e aos agentes do setor sobre as possibilidades de retomada ou de cancelamento da implantação de Angra 3, com estudos específicos sobre as duas opções, propiciando assim a devida transparência ao processo decisório, como dispõem a Lei 9.478/1997, art. 2o, inciso IV, o Decreto 9.203/2017, art. 4o, incisos I e VIII, o referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas do TCU, e o art. 13-A da Lei 13.334/2016 (grifos acrescidos); Considerando que a expedição de recomendações por parte do TCU não gera qualquer sucumbência aos seus jurisdicionados, ante seu caráter não impositivo, como já decidiu esta Corte de Contas ( Acórdão 2895/2009-TCU-Plenário , 2.112/2005-1a Câmara, 1.103/2008-2a Câmara e 8.528/2017-1a Câmara); Considerando que as recomendações não têm o caráter de julgamento propriamente dito, suscetível a atingir interesses jurídicos; Considerando que recomendação é vista como deliberação de natureza colaborativa, que apresenta ao destinatário oportunidades de melhoria, para contribuir com o aperfeiçoamento da gestão; Considerando que no presente caso não se pode reconhecer a existência de interesse recursal por parte da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento, já que a decisão recorrida não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo à recorrente; Considerando a necessidade de demonstração do interesse recursal, cuja ausência implica no não conhecimento do recurso; Considerando as manifestações uniformes da Serur (peças 234, 235 e 236) no sentido da ausência de sucumbência na decisão recorrida e, consequentemente, de não conhecer do pedido de reexame interposto pela Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (Ministério da Economia); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, incisos IV, alínea "b" e § 3o, e V, 277, inciso II, 282, 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer do pedido de reexame interposto por Eletrobrás Termonuclear S.A., suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2, 9.2.4, 9.2.4.1 e 9.2.6 do Acórdão 208/2020-TCU-Plenário , com redação alterada pelos Acórdão 4529/2020-TCU-Plenário e 485/2021-TCU-Plenário; b) encaminhar o processo à unidade técnica de origem, para as devidas comunicações, e, posteriormente, à Secretaria de Recursos, para instrução do pedido de reexame interposto pela Eletrobrás Termonuclear S.A.; c) não conhecer do pedido de reexame interposto pela Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (Ministério da Economia), em razão da ausência de interesse recursal; d) encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução da unidade técnica de peça 234, à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (Ministério da Economia) e aos órgãos/entidades interessados; 1. Processo TC- Processo 036.751/2018-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 035.180/2020-0 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Recorrentes: Eletrobrás Termonuclear S.a. (42.540.211/0001-67); Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Eletrobrás Termonuclear S.A.; Ministério de Minas e Energia 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); 1.8. Representação legal: Daniel de Araújo Marquez e outros, representando Eletrobrás Termonuclear S.A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.